Tribunal: TJSP
Processo: 1016032-33.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Apelação – Exibição de documentos – Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob fundamento de falta de interesse de agir, decorrente da ausência de prévia solicitação administrativa válida – Pleito de reforma – Admissibilidade – Pretensão voltada à exibição de contrato que ensejou a negativação dos dados do autor, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no

Ementa:
Apelação – Exibição de documentos – Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, sob fundamento de falta de interesse de agir, decorrente da ausência de prévia solicitação administrativa válida – Pleito de reforma – Admissibilidade – Pretensão voltada à exibição de contrato que ensejou a negativação dos dados do autor, em caráter autônomo e satisfativo, que não encontra óbice no ordenamento processual vigente – Pedido extrajudicial devidamente comprovado nos autos – Interesse de agir configurado – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Recurso provido em parte, para julgar procedente o pedido, com a consequente condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.